Tribunal: STJ
Processo: 0299630-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025943 - SP(2025/0299630-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVANTE
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor dos réus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. O
buscava a suspensão do julgamento de agravo em recurso especial e,
habeas corpus
no mérito, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri,, sob alegação de cerceamento de defesa.
2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do princípio da unirrecorribilidade, considerando
a tramitação concomitante de recurso próprio contra o mesmo ato judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da unirrecorribilidade impede a
impetração de
concomitantemente ao recurso especial ou seus consectários, e se há
habeas corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício para anular o julgamento do
Tribunal do Júri por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal impede a interposição cumulativa de
mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo ato judicial, especialmente quando o recurso
cabível já foi interposto e está pendente de análise.
5. O
, embora seja uma garantia constitucional, não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou como forma de burlar a inadmissão de recursos nas instâncias
ordinárias.
6. Não há flagrante ilegalidade na alegação de cerceamento de defesa, pois, conforme apurado nas
instâncias ordinárias, (I) a juntada das fotografias obedeceu ao prazo mínimo de 3 dias úteis do art.
; (II)
479 do CPP
a defesa foi cientificada e manteve-se inerte em momentos processuais oportunos
(preclusão); e (III) não houve demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP.
7. A anulação de atos processuais no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto,
conforme o princípio pas de
, positivado no
do Código de Processo Penal.
nullité sans grief
art. 563
8. O amplo revolvimento de matéria fático-probatória necessário para reverter as premissas
estabelecidas pela Corte Estadual é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 43b630d2-28c6-46d5-800c-78b3389ef694

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 43b630d2-28c6-46d5-800c-78b3389ef694

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025943 - SP (2025/0299630-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVANTE
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO
CORPUS
DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
impetrado em favor dos réus, apontando como autoridade
habeas corpus
coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
buscava
habeas corpus
a suspensão do julgamento de agravo em recurso especial e, no mérito, a
anulação do julgamento do Tribunal do Júri,, sob alegação de cerceamento de
defesa.
2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, considerando a tramitação concomitante de recurso próprio
contra o mesmo ato judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
unirrecorribilidade impede a impetração de
concomitantemente
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

ao recurso especial ou seus consectários, e se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão da ordem de ofício para anular o julgamento do Tribunal
do Júri por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal impede a
interposição cumulativa de mais de um mecanismo de impugnação contra o
mesmo ato judicial, especialmente quando o recurso cabível já foi interposto e
está pendente de análise.
5. O
, embora seja uma garantia constitucional, não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou como forma de burlar a
inadmissão de recursos nas instâncias ordinárias.
6. Não há flagrante ilegalidade na alegação de cerceamento de defesa, pois,
conforme apurado nas instâncias ordinárias, (I) a juntada das fotografias
obedeceu ao prazo mínimo de 3 dias úteis do art.
; (II)
479 do CPP
a defesa foi
cientificada e manteve-se inerte em momentos processuais oportunos
(preclusão); e (III) não houve demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do
CPP.
7. A anulação de atos processuais no processo penal exige a demonstração de
prejuízo concreto, conforme o princípio pas de
, positivado no
nullité sans grief
do Código de Processo Penal.
art. 563
8. O amplo revolvimento de matéria fático-probatória necessário para reverter
as premissas estabelecidas pela Corte Estadual é incompatível com a via estreita
do habeas corpus.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO ALVES
CONCEIÇÃO e RONALDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, contra decisão
monocrática (Fls. 298/301) que não conheceu da ordem de Habeas Corpus.
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

Os agravantes insurgem-se contra o fundamento da decisão que aplicou o óbice
do princípio da unirrecorribilidade, em razão da tramitação concomitante do AREsp n°
2822130/SP. Sustentam, em síntese, que a referida regra processual não se aplica ao
, dada a sua "peculiaridade constitucional"
Habeas Corpus
.
Argumentam que o posicionamento adotado na decisão agravada seria contrário
à "amplitude constitucional do remédio heroico" e invocam precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) que, segundo defendem, admitiriam a impetração simultânea.
Requerem, subsidiariamente, caso mantido o não conhecimento do
, a
writ
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal
art. 654,
,
para anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, alegando a ocorrência de
flagrante ilegalidade por cerceamento de defesa.
Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão ou pela submissão do recurso
ao colegiado, para que seja determinado o regular seguimento do Habeas Corpus.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre
impetrado em favor de Rodrigo Alves
habeas corpus
Conceição e Ronaldo dos Santos Conceição, no qual se apontou como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido liminar de suspensão do
julgamento do
e, no mérito, a anulação do julgamento do Tribunal
AREsp n. 2822130/SP
do Júri da Comarca de Taubaté/SP. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus
por entender configurada a violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da
tramitação concomitante de recurso próprio contra o mesmo ato.
Os agravantes alegam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
permitiria o manejo concomitante do
com o recurso especial ou seus
ha
rpus
beas co
consectários. Contudo, a decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com a
jurisprudência pacífica e reiterada deste Superior Tribunal de Justiça.
No caso em análise, verifica-se que o
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação
criminal. Ocorre que, como bem delineado na decisão agravada, a defesa já havia se valido
dos recursos próprios contra o referido acórdão.
Consta dos autos que, após a interposição de recurso especial, este não foi
admitido na origem. Em seguida, manejou-se o Agravo em Recurso Especial no 2822130
/SP, o qual não foi conhecido por esta Corte Superior, tendo-se seguido a interposição de
agravo regimental, ainda pendente de análise.
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

Diante desse cenário, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência
deste Tribunal, que obsta o conhecimento de
impetrado quando já interposto
habeas corpus
o recurso cabível. A interposição sucessiva de impugnações contra o mesmo ato judicial
configura nítida violação ao princípio da unirrecorribilidade, ou da singularidade recursal.
Embora o
seja uma garantia constitucional, sua utilização não é
habeas corpus
irrestrita, cabendo a esta Corte Superior a racionalização de seu emprego, de modo a
preservar a lógica e a estrutura do sistema recursal pátrio, evitando que o remédio heroico
seja utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou como forma de burlar a inadmissão de
recursos nas instâncias ordinárias.
A decisão monocrática, ao não conhecer do
impetrado
habeas corpus
, alinhou-
se perfeitamente ao entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, conforme
precedentes colacionados no próprio julgado
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal, também vem decidindo pela impossibilidade
de interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação
contra o mesmo julgado, sobretudo quando a via recursal adequada foi instaurada e está
ainda
.
sub judice
Confira:

[...] Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui
entendimento no sentido de que "Também pacífica a jurisprudência desta
Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a
observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o
qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um
mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre
na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já
. Precedentes."
havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice
(RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
18.12.2024). (RHC 255.900/AP, Relator Ministro Flávio Dino, Julgado em
Publicado em
grifamos).
14/05/2025,
15/05/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO.
WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
INQUINADO
COATOR.
FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que "A
causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria
estranha ao que decidido pela Corte"(HC 88816, Primeira Turma, Relator(a)
Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

2. Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a de que a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do
estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas
corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141
/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC
83.799-AgR, Relator(a) Min. Celso de Mello).
3. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no
âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição
cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação
contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos,
em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente
. Precedentes.
instaurada e ainda estava sub judice
4. Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à
inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou
sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que
não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal.
5. Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão
recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte,
nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas
incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de
suplementação a atuação claudicante. 6. Agravo regimental não
provido. (RHC 232.902 ED-AgR/SP, Relator Ministro Edson Fachin, publicado
em
julgado em
Dje de
grifamos).
18/12/2024,
09/12/2024,
18/12/2024,

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ademais, ainda que superado o óbice, não vislumbro flagrante ilegalidade apta à
concessão da ordem de ofício.
Os agravantes buscam a anulação do Júri por cerceamento de defesa, alegando a
juntada intempestiva de provas (laudos/fotografias) pelo Ministério Público, sem tempo
hábil para o contraditório técnico pericial.
Contudo, conforme detalhado em trechos do acórdão de origem, a alegação de
surpresa não se sustenta (fls. 19-21; grifamos):

Preliminarmente, não há falar em nulidade por não ter sido disponibilizado o
acesso aos registros do IML, particularmente as fotografias registradas pelo
A deliberação judicial de fls. 286/287 acolheu a indicação dos
instituto.
assistentes técnicos de ambos os réus, Dr. Ugo Osvaldo Frugolli, perito
criminal aposentado, graduado em biologia e odontologia, CROSP no 49.446 e
o Dr. Diógenes Nunes de Mello, médico legista aposentado, portador do
CRMSP no 42.329. Além disso, deferiu-se a elaboração de laudo complementar
para esclarecimento dos questionamentos elaborados pela d. Defesa de
Ronaldo, ressalvando que “aos assistentes técnicos será oportunizado o acesso
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

ao material que serviu de base à perícia, nos moldes preconizados no art. 159,
§6o, do CPP”. Diante disso, o laudo complementar foi devidamente elaborado
e acostado aos autos, a fls. 443/444, com respostas aos questionamentos.
Por sua vez, a juntada das fotografias de fls. 795/802, por ação do Dr.
Promotor de Justiça, foi deferida em
(despacho a fl. 804 e certidão
2/10/2023
a fl. 820). E o julgamento popular se deu no dia
atendendo-se,
10/10/2023,
[Art. 479. Durante o julgamento
dessa forma, ao disposto no
do CPP
art. 479
não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não
tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
dando-se ciência à outra parte]. Ademais, a própria Defesa requereu a juntada
de fotos, deferida a providência na mesma oportunidade, consoante assim
consta da certidão a fl. 809: [“defiro a juntada dos documentos encartados
pela Defesa de Ronaldo as fls. 788/790 e pelo Ministério Público as fls. 795
/802, dando-se ciência urgente às partes. Int.]". Conforme excerto, deu- se
ciência urgente às partes a respeito dos novos documentos. Posteriormente, a
ilustre Defesa ainda correu a juntar os documentos de fls. 821/827, 828/843 e
846/854.
De se convir, então, ter-se respeitado o prazo disciplinado no
do CPP.
art. 479
Afasta-se a alegação de cerceamento. Afinal, foi este o lapso temporal
consagrado na lei processual penal pátria como hábil para que a parte
contrária possa, a partir da ciência da nova juntada, prevenir-se e preparar-
se para o julgamento em Plenário, assegurado assim o contraditório e a
O
do CPP,
ampla defesa, indispensáveis pilares do processo penal.
art. 479
em seu parágrafo único, ainda é expresso ao mencionar que a exibição de
“fotografias” e “laudos” estão compreendidos na hipótese da aludida norma
jurídica, sendo legítima a apresentação de tais elementos em Plenário,
portanto, desde que observado o tríduo temporal legalmente estabelecido. O
exame desta questão deve ser contemplado com as possibilidades de as pares,
com antecedência ainda maior, propugnarem as mesmas medidas em fase
antecedente, como demonstrarei adiante [confira-se no acórdão em que rejeitei
os embargos declaratórios tirados contra a decisão colegiada que manteve a
pronúncia].
De sorte que não prospera o argumento de não terem sido proporcionados à
Defesa “subsídios adequados para que o Parecer Técnico Forense de fls. 644
/653 elaborado pelos Assistentes Técnicos fosse realizado com as evidências
existentes”, já que a norma processual exige apenas a ciência da parte
interessada. Nesse diapasão:
“(...) descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de
tempo para analisar a documentação, eis que a norma em tela exige
apenas ciência da parte interessada, sem lhe assinar prazo para a
realização de qualquer providência. A intenção do legislador se limitou a
evitar que a parte fosse surpreendida, já em plenário, pela presença do
material por si desconhecido”(RT 837/419).
Outrossim, alegada pelo mesmo motivo afronta à ampla defesa em sede de
Recurso em Sentido Estrito, devidamente apreciada por este eg. Tribunal de
Justiça em v. acórdão de minha relatoria (fl. 589/599), referida tese
remanesceu afastada pela r. deliberação colegiada, consignando- senão
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

terem as Defesas se insurgido contra a ausência das fotografias na Audiência
de Instrução da 1a fase do Júri (termo de audiência acostado a fls. 484/485) e
tampouco em Alegações Finais (de Rodrigo a fls. 486/490 e de Ronaldo a fls.
491/496).
Importa mencionar, neste ponto, que o laudo complementar produzido em
atendimento ao Ofício da d. Autoridade Judicial foi liberado nos autos em
(fl. 443), tendo sido determinada, na mesma data, a ciência às
19/1/2021
partes acerca do documento (despacho a fl. 457 e certidão de publicação a fl.
469). As alegações finais, por sua vez, foram protocolizadas em 8/2/2021,
portanto posteriormente à resposta ao Ofício. E, ainda assim, os e. Advogados
de defesa não se pronunciaram a respeito da alegada omissão na
oportunidade dos memoriais.
De toda forma, no v. acórdão que contém o julgamento dos referidos embargos
(fls. 614/621), também de minha relatoria, apontamos, ao rejeitar o recurso
por votação unânime, que o momento processual adequado para a produção de
diligências, nos processos de competência do Júri, é previsto no
do
art. 422
Cód. de Processo Penal. Conforme referido dispositivo legal, após o Juiz-
Presidente do Tribunal do Júri receber os autos às vésperas da transposição
para a fase de preparativos para o Júri, intima as partes para apresentarem em
até cinco dias o rol de testemunhas, ocasião em que também poderão juntar
documentos e requerer diligências. Transcrevo a parte de meu voto que
abordou a questão, leia-se a fl.618:"(...)
E no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a fase de diligências
está prevista na parte final do
do Cód. de Processo Penal, bem
art. 422
como no seu
I do mesmo texto, para sanar qualquer nulidade ou
art. 423,
esclarecer fato que interesse nojulgamento da causa, o que acontece
antes da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri (...)".
Então, posteriormente, no caso do presente feito, dando-se continuidade ao
devido processo legal, as partes foram devidamente intimadas nos termos do
sobredito
do CPP. Apesar disso, em suas manifestações, enquanto
art. 422
Rodrigo somente pleiteou a reconstituição dos fatos e oitiva de testemunhas
(fls. 635), Ronaldo apenas reiterou o pleito de reconstituição dos fatos,
requereu a oitiva de testemunhas e a juntada do Parecer Técnico Divergente
(fl. 643),pedidos estes, ressalte-se, todos deferidos (despachos a fls. 636 e656).
Mais uma vez, portanto, aberta nova oportunidade processual para
pleitearem a inclusão das fotografias, as Defesas se calaram a respeito,
quanto a esta específica questão, a despeito, torno a repetir, da sinalização
expressamente posta no acórdão que resolveu os Embargos de Declaração
opostos pelas partes e da devida intimação de ambas para se pronunciarem
nos termos do
do CPP.
art. 422
Agora, depois do julgamento do mérito, em sede de recurso de apelação, a
douta Defesa de Ronaldo alega (fl. 961) que, após a inclusão do laudo
complementar, entendeu destacar a inexistência de fotografias por serem
juntadas. Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito, no entanto,
invocou ofensa ao contraditório por não terem sido as imagens colacionadas
ao feito. A própria Defesa incorre em duas alegações que, prima facie, se
excluem, ora apontando como omissão a ausência dos registros visuais no
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

processo, ora alegando que sequer supunha sua existência. Portanto, não há
falar em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, pois, houvesse prejuízo, teriam reclamado a tempo, porque
oportunidades para tal mister se lhes foram abertas, conforme demonstrado
nas folhas anteriores”

Dessa forma, diferentemente do que sustentam os agravantes, a alegação de
impossibilidade de acesso aos autos não se verifica, à vista dos fundamentos apresentados
no acórdão do Tribunal de origem e da demonstração de que foi assegurado à defesa o
pleno acesso às provas, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, no processo penal, a anulação de atos processuais rege-se pelo princípio
, positivado no
do CPP, exigindo a demonstração de
pas de nullité sans grief
art. 563
prejuízo concreto. Os agravantes não demonstraram qual prejuízo efetivo sofreram,
especialmente considerando que tiveram ciência prévia da prova e se mantiveram inertes
em momentos processuais adequados.
Desse modo, para reverter as premissas fáticas estabelecidas pela Corte Estadual
(de que o prazo foi cumprido, houve ciência e a defesa permaneceu inerte) seria necessário
um "amplo revolvimento de matéria fático-probatória", procedimento "incompatível com a
via estreita do
".
habeas corpus
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: e87111bd-b612-4615-914a-a3cb838b48a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.943 / SP
Número Registro: 2025/0299630-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013635220198260625 20287572019
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS DE SOUZA PEIXOTO
ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
PACIENTE
: RODRIGO ALVES CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
AGRAVANTE : RODRIGO ALVES CONCEICAO
ADVOGADOS : MARCOS DE SOUZA PEIXOTO - SP309863
CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
Documento eletrônico VDA54083613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 5a26cfab-5211-4480-97d2-f77b2ee0f816

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 5a26cfab-5211-4480-97d2-f77b2ee0f816